Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-17.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação anulatória c/c restituição. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contratação do réu (advogada) para prestar serviços de assessoria jurídica ao Condomínio. Objeto, forma e valor da remuneração que não apresentam vícios. Relação entre cliente advogado que tem natureza intuitu personae, de modo que havendo a quebra da confiança, a renúncia ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação anulatória c/c restituição. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contratação do réu (advogada) para prestar serviços de assessoria jurídica ao Condomínio. Objeto, forma e valor da remuneração que não apresentam vícios. Relação entre cliente advogado que tem natureza intuitu personae, de modo que havendo a quebra da confiança, a renúncia ao mandato é direito potestativo do cliente. Contrato que convencionou a aplicação de multa para a hipótese de revogação. Não cabimento. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença reformada para declarar nula a previsão da multa. Recurso parcialmente provido.